Tribunal: TJSP
Processo: 2231950-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário – Indeferimento de pesquisas em nome da inventariante/viúva – Descabimento – O falecido e a viúva eram casados sob o regime da comunhão parcial de bens desde 2011, vivendo ambos anteriormente em união estável – Voltando-se a presente demanda à apuração dos bens deixados pelo falecido, é indispensável averiguar os bens da viúva por ocasião do óbito deste, de

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário – Indeferimento de pesquisas em nome da inventariante/viúva – Descabimento – O falecido e a viúva eram casados sob o regime da comunhão parcial de bens desde 2011, vivendo ambos anteriormente em união estável – Voltando-se a presente demanda à apuração dos bens deixados pelo falecido, é indispensável averiguar os bens da viúva por ocasião do óbito deste, de molde a permitir a aferição efetiva do patrimônio do espólio, inclusive em relação ao regime de bens – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2021.0000050986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231950-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULA
KHALED DENNEBERG (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada MARIA ROSARIA
SCOTINI KHALED (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
fmb
Voto no 29464
Agravo de Instrumento no 2231950-14.2020.8.26.0000
Agravante: Paula Khaled Denneberg
Agravada: Maria Rosaria Scotini Khaled
Interessada: Maria Gabriela de Paiva Khaled
Origem: 11a. Vara de Família e Sucessões do Foro Central Cível
Juíza: Claudia Caputo Bevilacqua Vieira
Agravo
de
instrumento

Inventário

Indeferimento
de
pesquisas
em
nome
da
inventariante/viúva Descabimento O falecido e
a viúva eram casados sob o regime da comunhão
parcial de bens desde 2011, vivendo ambos
anteriormente em união estável
Voltando-se a
presente demanda à apuração dos bens deixados
pelo falecido, é indispensável averiguar os bens da
viúva por ocasião do óbito deste, de molde a
permitir a aferição efetiva do patrimônio do
espólio, inclusive em relação ao regime de bens
Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, entre outras determinações, indeferiu as
pesquisas em nome da inventariante/viúva por não ser parte, em
inventário de bens.
Alega a agravante que: a) a agravada é
meeira e trata-se de universalidade os bens do inventariado; b) o
falecido possuía 50% de todos os bens do casal, inclusive aqueles em
nome da viúva; c) é necessária a realização de pesquisas via
BACENJUD/INFOJUD/RENAJUD em nome da viúva, para aferição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
fmb
exata do patrimônio do falecido; d) dado o regime da comunhão parcial
de bens, os valores e bens em posse da viúva devem constar da
partilha, por integrar patrimônio comum do casal; e) comporta
observância o artigo 1.658 do Código Civil; f) todos os bens em nome da
viúva adquiridos onerosamente após o casamento, sem prejuízo dos
adquiridos por ocasião da união estável, devem compor os bens
inventariados, sob pena inclusive de dano ao erário, pois o valor do
ITCMD será menor.
Indeferido o efeito suspensivo ao recurso, a
agravada apresentou resposta.
2. A decisão comporta reparo.
Cuida-se de inventário dos bens deixados
por ABDALLAH KHALED NETO.
O falecido e a viúva eram casados sob o
regime da comunhão parcial de bens desde 2011 (fl. 17 dos autos
principais), vivendo ambos anteriormente em união estável (desde
1991).
Voltando-se a presente demanda à
apuração dos bens deixados pelo falecido, é indispensável averiguar os
bens da viúva por ocasião do óbito deste, de molde a permitir a aferição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
fmb
efetiva do patrimônio do espólio, inclusive em relação ao regime de
bens.
Este Tribunal já se manifestou nesse
sentido em hipóteses semelhantes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE
BENS.
DIREITO
REAL
DE
HABITAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
RESIDÊNCIA
EM
IMÓVEL
DIVERSO DO BEM OBJETO DO PEDIDO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1831 DO CC. ORDEM DE
PESQUISA
DE
BENS
EM
NOME
DA
COMPANHEIRA DO FALECIDO. MANUTENÇÃO DA
DETERMINAÇÃO.
PROVA
PERTINENTE
E
RELEVANTE PARA A CAUSA. MEDIDA QUE
TRARÁ MAIORES SUBSÍDIOS À INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
RECOLHIMENTO
ITCMD.
INCABÍVEL. VALOR EXATO DO MONTE MOR
DESCONHECIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO
POR UM ANO. MANTIDA. ART. 313, INC. V, ALÍNEA
"A",
§4o,
DO
CPC.
PRESENÇA
DE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. O direito real de habitação é
assegurado tão somente ao cônjuge sobrevivente
relativamente ao único imóvel destinado à residência
da família a inventariar. 2. O juiz é o destinatário da
prova, cabendo a ele decidir aquela que é necessária
para o deslinde das questões debatidas nos autos.
Deve ser mantida a produção de prova que, além de
prestigiar a efetividade da prestação jurisdicional e o
princípio da economia processual, é pertinente e
relevante para a causa. 3. Se o valor exato do monte
mor ainda não é conhecido, não se afigura razoável
exigir o recolhimento do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos. 4. O processo pode ser suspenso, por prazo
não superior a um ano, quando a sentença de mérito
depender do julgamento de outra causa ou da
declaração de existência ou de inexistência de
relação jurídica que constitua o objeto principal de
outro processo pendente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
fmb
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2287501-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria do
Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 3a. Vara de Família
e Sucessões; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data
de Registro: 08/07/2020)
INVENTÁRIO. Decisão que indeferiu o pedido de
pesquisas pelos sistemas Bacenjud, Infojud e
Renajud de contas bancárias, ativos e aplicações
financeiras em nome da viúva. Casamento realizado
sob o regime de comunhão parcial de bens. Medida
cabível para apuração do patrimônio do falecido,
relativo à sua meação. Efetividade da prestação
jurisdicional e princípio da economia processual.
Precedentes do TJSP. Decisão reformada. Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2219332-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Fernanda
Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora
do Ó - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do
Julgamento:
04/02/2020;
Data
de
Registro:
04/02/2020)
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir as pesquisas
pretendidas pela agravante em relação à viúva por ocasião do óbito do
falecido.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR